Tribunal: STJ
Processo: 1133411-50.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662207 - SP(2024/0206041-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORGE RAIF ZALAF
ADVOGADOS
: ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE JUNIOR -
SP071797
LUIZ CARLOS TURRI DE LAET - SP157097
ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE NETO - SP264140
DÉBORAH CALIL DE CASTRO ANDRADE OLIVEIRA - SP312035
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTROS
PÚBLICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência de
fundamentação quanto aos demais dispositivos, incidência da Súmula 7 do STJ e
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação de retificação de registro civil, visando aos
assentos de nascimento e óbito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, deferindo
a retificação do assento de nascimento e indeferindo a retificação do assento de
óbito por falta de elementos seguros.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por cerceamento de defesa, com violação aos arts. 489, § 1o, VI, e
1.022, II, do CPC; (ii) saber se é indispensável a prova datiloscópica e se houve
indevido julgamento antecipado, com afronta aos arts. 355 e 6o do CPC e ao
§§ 1o e 2o, da
e (iii) saber se há dissídio
art. 109,
Lei n. 6.015/1973;
jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA55101313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9b554b0-9b11-4727-a259-ff602e2d5259

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
suficiente as questões relevantes, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o,
VI, e 1.022, II, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório
para avaliar a suficiência das provas, a necessidade de perícia datiloscópica e a
adequação do julgamento antecipado.
8. Verifica-se deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do
STF, pela falta de demonstração objetiva da contrariedade aos dispositivos legais.
9. Ausente cotejo analítico e identidade fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ, o óbice que impede o
art. 1.029,
art. 255
conhecimento pela alínea também obsta o conhecimento pela alínea .
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta suficientemente as questões, afastando violação aos arts. 489, §
1o, VI, e 1.022, II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame
de provas sobre a necessidade de perícia e o julgamento antecipado. 3. Aplica-se a
Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação recursal é deficiente. 4. Ausente
cotejo analítico e identidade fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do RISTJ, não há como conhecer o dissídio pela alínea c.”
art. 255
CPC, arts. 6o, 355, 489 § 1o VI, 1.022 II e 1.029 §
Dispositivos relevantes citados:
1o;
§§ 1o e 2o; CF,
III e ; RISTJ,
Lei n. 6.015/1973, art. 109
art. 105
a c
art. 255.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9b554b0-9b11-4727-a259-ff602e2d5259

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b9b554b0-9b11-4727-a259-ff602e2d5259

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662207 - SP (2024/0206041-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JORGE RAIF ZALAF
ADVOGADOS
: ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE JUNIOR -
SP071797

LUIZ CARLOS TURRI DE LAET - SP157097

ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE NETO -
SP264140

DÉBORAH CALIL DE CASTRO ANDRADE OLIVEIRA -
SP312035
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTROS
PÚBLICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência de
fundamentação quanto aos demais dispositivos, incidência da Súmula 7 do STJ e
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação de retificação de registro civil, visando aos
assentos de nascimento e óbito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, deferindo a
retificação do assento de nascimento e indeferindo a retificação do assento de óbito
por falta de elementos seguros.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53957395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: 196c2651-c92c-4417-9fae-269b955e8d4b

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por cerceamento de defesa, com violação aos arts. 489, § 1o, VI, e
1.022, II, do CPC; (ii) saber se é indispensável a prova datiloscópica e se houve
indevido julgamento antecipado, com afronta aos arts. 355 e 6o do CPC e ao art. 109,
§§ 1o e 2o, da
e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
Lei n. 6.015/1973;
conhecimento pela alínea do
III, da CF.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
suficiente as questões relevantes, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, VI,
e 1.022, II, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório
para avaliar a suficiência das provas, a necessidade de perícia datiloscópica e a
adequação do julgamento antecipado.
8. Verifica-se deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF,
pela falta de demonstração objetiva da contrariedade aos dispositivos legais.
9. Ausente cotejo analítico e identidade fática, em desconformidade com o art. 1.029,
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ, o óbice que impede o conhecimento pela alínea
art. 255
a
também obsta o conhecimento pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta suficientemente as questões, afastando violação aos arts. 489, § 1o, VI, e
1.022, II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de provas
sobre a necessidade de perícia e o julgamento antecipado. 3. Aplica-se a Súmula n.
284 do STF quando a fundamentação recursal é deficiente. 4. Ausente cotejo
analítico e identidade fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do
art. 1.029,
art. 255
RISTJ, não há como conhecer o dissídio pela alínea c.”
CPC, arts. 6o, 355, 489 § 1o VI, 1.022 II e 1.029 § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
§§ 1o e 2o; CF,
III e ; RISTJ,
Lei n. 6.015/1973, art. 109
art. 105
a c
art. 255.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JORGE RAIF
ZALAF contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA53957395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: 196c2651-c92c-4417-9fae-269b955e8d4b

deficiência de fundamentação quanto aos demais dispositivos apontados, incidência
da Súmula 7 do STJ e ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alíneas a
art. 105,
e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento de apelação
cível, nos autos de ação de retificação de registro civil.
O julgado foi assim ementado:
APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
ASSENTO DE NASCIMENTO E ÓBITO. Sentença de parcial procedência.
Retificação de assento de óbito que carece de produção de prova, a qual não se admite
na seara administrativa. RECURSO DESPROVIDO.
Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de
origem, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
consignando-se que o inconformismo da parte tinha nítido caráter infringente.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, o recorrente
aponta violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
sustentando negativa de prestação jurisdicional quanto à alegação de cerceamento de
defesa.
Alega, ainda, violação dos arts. 355 e 6o do Código de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, da
ao argumento de que seria indispensável a
art. 109,
Lei n. 6.015/1973,
produção de prova datiloscópica para a retificação do assento de óbito, não podendo
o feito ter sido julgado antecipadamente.
Requer, ao final, o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido
ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da
instrução probatória.
VOTO
Documento eletrônico VDA53957395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: 196c2651-c92c-4417-9fae-269b955e8d4b

A controvérsia tem origem em ação de retificação de registro civil, na qual
o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo a
retificação do assento de nascimento, mas indeferindo a retificação do assento de
óbito, por ausência de elementos seguros que permitissem vincular a certidão de
óbito à pessoa do falecido. O Tribunal de origem manteve a sentença, negando
provimento à apelação.
No recurso especial, a parte alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil. Contudo, não lhe assiste razão. O acórdão recorrido enfrentou de
forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, explicitando as razões pelas quais entendeu inviável a produção da
prova pretendida no âmbito do procedimento de jurisdição voluntária e pela ausência
de elementos aptos à retificação do assento de óbito.
O fato de a conclusão adotada ser contrária ao interesse da parte não
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Superada essa questão, verifica-se que a análise da alegada ofensa aos arts.
355 e 6o do Código de Processo Civil e ao
da Lei de Registros Públicos
art. 109
demandaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
especialmente quanto à suficiência das provas já produzidas, à necessidade da prova
pericial pretendida e à adequação do julgamento antecipado da lide. Tal providência
é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.
Além disso, observa-se deficiência de fundamentação recursal, pois o
recorrente limita-se a afirmar a violação dos dispositivos legais indicados sem
Documento eletrônico VDA53957395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: 196c2651-c92c-4417-9fae-269b955e8d4b

demonstrar, de forma objetiva e direta, em que consistiria a contrariedade à
legislação federal, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
No que tange à alegada divergência jurisprudencial, o óbice que impede o
conhecimento do recurso pela alínea também obsta o seu conhecimento pela alínea
a
do permissivo constitucional.
c
Ademais, não foi realizado o devido cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, tampouco demonstrada a identidade fática entre os paradigmas e o
julgado recorrido, em desconformidade com o
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e com o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255
Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53957395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:43
Código de Controle do Documento: 196c2651-c92c-4417-9fae-269b955e8d4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.662.207 / SP
Número Registro: 2024/0206041-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11334115020228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE RAIF ZALAF
ADVOGADOS : ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE JUNIOR - SP071797
LUIZ CARLOS TURRI DE LAET - SP157097
ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE NETO - SP264140
DÉBORAH CALIL DE CASTRO ANDRADE OLIVEIRA - SP312035
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 762f8837-18f5-4575-b71d-3b27ef5a1e35

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:51
Código de Controle do Documento: 762f8837-18f5-4575-b71d-3b27ef5a1e35